Tribunal: TJDFT
Processo: 0727593-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo N. 0727593-27.2019.8.07.0001 Apelante(s) ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MÚTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL Apelante(s) BEN HUR AUGUSTO RODRIGUES Apelado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Associação Uzze de Benefícios Mútuo dos Proprietários de Veículos do Brasil (UZZE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA) e recurso adesivo por Ben Hur Augusto Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 16571740) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada por Ben Hur Augusto Rodrigues contra a ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré proceda à reparação dos veículos listados na inicial, restrita aos danos materiais verificados nos veículos acima apontados e decorrentes do sinistro narrado na inicial, ficando limitada ao valor do capital segurado. Em suas razões de recurso de apelação adesivo (ID 16571749), no que interessa, o autor postula o benefício da justiça gratuita. Requer, assim, preliminarmente, a concessão do benefício de justiça gratuita, para subsequente conhecimento do recurso, com a análise dos demais temas recursais. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, registre-se que o autor requereu os benefícios da justiça gratuita em sua petição inicial, mas, diante da determinação, pelo Juízo de origem, de juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira ou do recolhimento das custas iniciais, o autor optou por recolher as custas. O CPC/2015 prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão da gratuidade de justiça, trazendo importantes modificações quanto ao tema. O art.98 do CPC dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[1] prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Por oportuno, mostra-se pertinente a lição de Daniel Amorim sobre a possibilidade de o juiz, de ofício, aferir o direito ao privilégio (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil- Volume único. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 237), litteris: “A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. O art. 99, § 2o, do CPC deixa claro, ainda, que a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista que a presunção de necessidade é relativa e deve ser avaliada caso a caso. Deste modo, coíbe-se a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Ao examinar os autos, verifica-se que o apelante recolheu as custas iniciais, é militar, apesar de não colacionar o contracheque, não tendo juntado documento que mostrasse a sua real incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, o que poderia ser feito mediante a juntada de contas recentes, ou outro documento que comprovasse a hipossuficiência alegada. Diante de tal cenário, há indícios suficientes de que o apelante pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Ademais, observa-se que não há elementos nos autos que evidenciem mudança fática na situação econômica do apelante que permitam concluir pela superveniente necessidade do benefício em postulação. 3. Com estas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, na forma do art. 101, § 2o, do CPC, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo correspondente, sob pena de não conhecimento da apelação na forma adesiva, na forma do art. 1.007 do mesmo estatuto processual. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.